Tribunal: TJBA
Processo: 0502120-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502120-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LODI MAURINO SODRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTOS AOS FATOS RELEVANTES AO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido dos réus, sustentando a nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública quanto ao despacho que regulava o prosseguimento da instrução probatória e atos subsequentes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em determinar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, em contexto processual específico, é apta a configurar nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir
3. É reconhecido o direito da Defensoria Pública à intimação pessoal, visando garantir os direitos dos hipossuficientes representados.
4. Contudo, para que haja reconhecimento de nulidade processual, é imprescindível a comprovação de prejuízo efetivo à parte.
5. No caso concreto,
embora se evidencie a falta de regular intimação da DPE sobre o interesse na produção de outras provas, mostra-se desnecessária a oitiva de testemunha para aferir se o acidente foi causado por manobra que visava desviar de uma motocicleta, quando a própria contestação
admite que o cansaço extremo de condutor do veículo do réu e uma falha no sistema de freio deste também teriam contribuído para o evento.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502120-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANCISCO SANTIAGO DA SILVA e outros e como apelada LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/
Relator(a)

Procurador(a) de Justiça